Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-03.2018.8.11.0019
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001069-03.2018.8.11.0019 – CLASSE 417 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS
APELANTE :- LUCIANO PENHA MARTINS
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO DO PAI (RÉU) A UM ATO DE MENTIRA DA FILHA ADOLESCENTE NO AMBIENTE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE DOLO LAEDENDI E DE EXCESSO DE VIOLÊNCIA – GENITORA E OFENDIDA QUE RECONHECEM A LEGITIMIDADE DO PAI EM CORRIGI-LA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
1) Em que pese a ocorrência de lesão na vítima, a prova dos autos revela que o réu (pai da adolescente) não agiu com dolo, na medida em que seu interesse era somente o de corrigir a filha rebelde, razão pela qual impõe-se a absolvição por ausência de dolo na conduta do pai em lesionar a filha, e também por não verificar excesso na punição a recomendar a desclassificação para outra infração penal.
2) Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001069-03.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Maria Debora Wilke Martins (VÍTIMA), LUCIANO PENHA MARTINS - CPF: 934.256.191-87 (APELANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA DEBORA WILKE MARTINS - CPF: 047.660.851-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO DO PAI (RÉU) A UM ATO DE MENTIRA DA FILHA ADOLESCENTE NO AMBIENTE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE DOLO
LAEDENDI
E DE EXCESSO DE VIOLÊNCIA – GENITORA E OFENDIDA QUE RECONHECEM A LEGITIMIDADE DO PAI EM CORRIGI-LA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

1) Em que pese a ocorrência de lesão na vítima, a prova dos autos revela que o réu (pai da adolescente) não agiu com dolo, na medida em que seu interesse era somente o de corrigir a filha rebelde, razão pela qual impõe-se a absolvição por ausência de dolo na conduta do pai em lesionar a filha, e também por não verificar excesso na punição a recomendar a desclassificação para outra infração penal.

2) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luciano Penha Martins
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0001069- 03.2018.8.11.0019, Código 41639
,
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito a ser estabelecida pelo juízo da execução.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória, pois o auto de exame de corpo de delito não teria comprovado a suposta materialidade delitiva, visto que não fala em lesões, mas “edema e hematoma”, ou seja, a suposta agressão seria leve.

Sustenta, ainda, que a ofendida “
poderia ter contraído por ocasião do acidente da moto que sofreu, conforme relatado por ela perante a Autoridade Polical e em Juizo
” (sic). Além do mais, assevera que as testemunhas foram unânimes em dizer que o recorrente apenas corrigiu sua filha, a qual omitiu e mentiu para o seu genitor, ora apelante, sobre perigo iminente que sofreu.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 88625992).

O
parecer,
da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 90171984).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito de lesão corporal, sob o argumento de insuficiência probatória, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que no dia 24 de janeiro de 2017, por volta das 18h30, na Avenida Kubitschek, s/n, Bairro Gleba São João, Porto dos Gaúchos-MT, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua filha Maria Débora Eilke Martins, com 16 anos de idade, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, provocando-lhe lesões corporais.

Consta, ainda, que na mesma data e local, por volta das 21h00, o apelante, teria praticado vias de fato contra a sua filha Maria Débora Eilke Martins, com 16 anos de idade, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo restou apurado, no dia 22 de janeiro de 2017 a vítima teria ido tomar banho no Rio do Miguel sem autorização de seus genitores, oportunidade em que se machucou ao pilotar uma motocicleta de um colega, que caiu sobre a sua perna e produziu uma queimadura.

Dois dias depois, a ofendida encontrou-se com seu pai, ora apelante, e foi indagada acerca da lesão em sua perna, tendo inventado uma história para o machucado, porém, ao descobrir que a versão apresentada era mentirosa, o apelante foi até a residência de sua filha e passou a agredi-la com tapas, puxões de cabelo e diversos golpes efetuados com um cabo de energia do ventilador, que produziram lesões nas pernas, costas e braços da ofendida.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo condenado apenas pelo delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06.

Após uma detida análise dos autos, vejo que possui razão a defesa quanto à absolvição do apelante, pois em que pese a ocorrência da lesão corporal na vítima, a prova dos autos não se apresenta clara no sentido de que o réu agiu com
animus laedendi
, na medida em que seu interesse era somente o de corrigir a filha rebelde.

Está evidente nos autos a materialidade delitiva, por meio da portaria (Id. 88625478 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 88625478 - Págs. 3/4), termo de representação criminal (Id. 88625478 - Pág. 5), pedido de providências protetivas (Id. 88625479 - Págs. 1/3), laudo de exame de lesões corporais (Id. 88625479 - Pág. 6 /8), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

No entanto, após analisados os depoimentos judiciais, constato que o caso retrata uma situação peculiar, em que o apelante, genitor da vítima, descobriu uma mentira por ela contada e quis corrigir o comportamento da filha, mas não evidencia-se dolo em lesionar a ofendida.

É cediço que o elemento subjetivo do delito de lesões corporais é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

Na fase policial,
a vítima
sustentou que na data de 22/01/17, foi a um rio com um grupo de amigos, escondido de seus pais; que no mesmo dia, pegou emprestada uma motocicleta e sofreu um acidente, tendo a motocicleta caído sobre sua perna, ocasionando uma queimadura. Asseverou que seus pais são separados e quando encontrou o genitor, ora apelante, mentiu sobre o machucado na perna, mas dois dias depois, o pai descobriu sobre o ocorrido e a mentira contada e teria lhe agredido com o cabo de energia do ventilador, lhe batendo nas pernas, costas e braços. Naquela oportunidade, a ofendida disse ainda ter recebido dois tapas no rosto (Id. 88625478 - Pág. 6/7).

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida confirmou a lesão sofrida, relatando que mentiu para seu pai, que para corrigi-la utilizou uma cinta, acertando-a nas costas, perna e braço, porém negou que tenha sido agredida com tapas no rosto.

Sustentou que acha que o pai fez certo, pois realmente estava andando com má companhias e poderia estar pior sem os sermões do pai.

Asseverou que não foi ela e a mãe que denunciaram o pai, que o Conselho Tutelar apareceu na escola e as forçou a ir depor, pois poderia dar “BO” para ela e a mãe.
Indagada se a atitude do pai passou da normalidade, sustentou que a atitude foi normal, pois ela mentiu e teve uma atitude errada
(Relatório de mídias Id. 88625998 - Pág. 2).

O apelante
, na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva, asseverando que quando ficou sabendo que sua filha teria mentido sobre ter ido ao rio com um grupo de amigos e lesionado a perna com a motocicleta, foi até a residência dela e indagou ela e a mãe da menor sobre o motivo de não terem lhe contado a verdade sobre os fatos. Asseverou que a filha respondeu que sabia que ele iria ficar bravo, então ele “
pegou um cabo de energia do ventilador e então começou a dar lapadas com este cabo nas costas da menor. QUE o interrogado diz ter dado umas seis lapadas nas costas de Maria Debora
” (sic. Id. 88625480 - Pág. 4).

Em juízo, o apelante sustentou que sempre quis ser um pai que cuida; que soube que a filha se envolveu com má companhia, que descobriu que ela tinha caído de motocicleta e conversou com a filha e ela não lhe contou a verdade; que em outro dia, descobriu a verdade e foi falar com a filha, ela foi mal educada, usou ar de deboche e continuou com mentira, razão pela qual lhe bateu, mas afirmou que utilizou de uma cinta e não cabo de ventilador (Relatório de mídias Id. 88625998 - Pág. 2).

A informante
Beatriz Wilke
, genitora da vítima, sustentou em juízo que na primeira vez não presenciou os fatos, mas depois o outro filho lhe chamou e viu que o apelante estava conversando com a vítima e “realmente ele bateu nela”, justificando que foi por conta do acontecido, tendo corrigi-la por andar com má companhia, não pegar veículo de outras pessoas, por ser menor.

Aduziu que o Conselho Tutelar foi procura-la dizendo para ir depor, que não iam procurar a polícia, mas por conta das marcas de agressões, provavelmente o Conselho foi atrás. Sustentou que não viu a agressão, mas que o apelante utilizou-se de uma cinta, ocasionando umas 03 marcas no corpo.

Indagada sobre a ação do ex-marido, se considerou como educação normal ou se teria extrapolado a questão de pai e mãe, sustentou que não fugiu da normalidade, pois queriam o bem dela,
por ser uma filha mulher e não aceitam mentira (Relatório de mídias Id. 88625998 - Pág. 2).

Ao que se vê, tanto a vítima, sua genitora e o apelante apresentaram a mesma versão dos fatos, de forma que não há dúvidas de que o
animus
do réu realmente foi o de corrigir a filha, ora vítima, a qual comumente apresenta comportamento rebelde.

Conforme preconiza Fernando Capez, dolo “
é a vontade de realizar o resultado ou a aceitação dos riscos de produzi-lo (...) Trata-se de um simples querer, independentemente de o objeto da vontade ser lícito ou ilícito, certo ou errado
.” (In: Curso de direito penal - volume 1, parte geral: (arts. 1o a 120). 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 222).

In casu
, como visto, o apelante desferiu algumas cintadas no corpo de sua filha – de 16 anos de idade­, com o propósito de corrigi-la, ao ser informado de que ela teria ido escondido a um rio com um grupo de amigos e ainda dirigiu veículo alheio sem ter permissão para o ato.

No que concerne ao poder familiar, a Constituição Federal, em seu art. 229, confere deveres aos pais (abrangidos pelo poder familiar), para que promovam a educação dos filhos menores de dezoito anos: “
Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores
(...)”.

Da análise dos elementos probatórios, verifica-se que o apelante não agiu com dolo de lesionar sua filha, mas agiu para corrigir a filha de algo errado que ela fez, com
animus corrigendi
ou
disciplinandi
.

Desse modo, entendo ser o caso de absolvição por ausência de dolo na conduta do pai em lesionar a filha, e também por não verificar excesso na punição a recomendar a desclassificação para maus tratos.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.o, CP). RÉU CONDENADO À PENA DE TRÊS (3) MESES E QUINZE (15) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ACOLHIMENTO.CORREÇÃO DE ATO DA FILHA NO AMBIENTE FAMILIAR. PÁTRIO PODER QUE SE ESTENDE À FILHA MAIOR. AUSÊNCIA DE DOLO LAEDENDI. EXERCÍCIO DO JUS CORRIGENDI. EMBORA O CASTIGO CORPORAL TENHA GERADO LEVE LESÃO, FOI EPISÓDIO ISOLADO, APLICADO PELO PAI À FILHA AO SABER QUE ELA TERIA FURTADO CELULAR E CHAVE DE CARRO DE TERCEIRO. NÍTIDO PROPÓSITO DE EDUCAÇÃO DA PROLE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NOS MEIOS DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO. VÍTIMA QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE DO PAI EM CORRIGI- LA. INFRAÇÃO CRIMINAL AFASTADA. ART. 386, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO PROVIDO”.
(TJPR - 1a C.Criminal - AC - 1725162-6 - Pato Branco -

Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO - Unânime -

J. 26.10.2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9o, DO CPB C/C ART. 7o, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/06 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? PROCEDENTE ? APELANTE NÃO AGIU COM DOLO DE LESIONAR SUA FILHA, MAS, PARA CORRIGIR O COMPORTAMENTO REBELDE DESTA, COM ?ANIMUS CORRIGENDI? OU ?DISCIPLINANDI? ? ABSOLVIÇÃO É MEDIDA A SE IMPOR ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Da análise detida dos autos, entende-se assistir razão ao apelante, pois do acervo probatório contido nos autos, verifica-se que, em que pese reste devidamente comprovada a materialidade da lesão corporal de natureza leve sofrida pela vítima (Laudo de lesão corporal fl. 14), de igual modo ficou comprovado que o apelante não agiu com dolo de lesionar sua filha, mas, para corrigir o comportamento rebelde desta, com ?animus corrigendi? ou ?disciplinandi?.

Tanto a genitora da vítima, quanto o réu/apelante foram uníssonos em afirmar em Juízo que a vítima sempre foi respondona, de comportamento mais rebelde, restando comprovado ainda que tal lesão fora ato isolado em razão de o réu estar embriagado, tendo inclusive a vítima em Juízo afirmado que o relacionamento da família está normal e que só sofreu a agressão em razão de seu comportamento rebelde. Das narrativas em Juízo se extrai ainda que o desentendimento ocorrera em razão de a vítima, à época com apenas

13 (treze) anos de idade querer ir para uma festa a noite sozinha, razão pela qual o pai/apelante rasgou o ingresso, e iniciou-se uma discussão, e fatalmente o réu/apelante acabou lesionando a vítima com dois tapas no rosto.

Destarte, tendo em vista que o apelado estava amparado pelo exercício regular de um direito ao agir com ?animus corrigendi?, no intuito de correção da atitude (reprovável) da vítima, afasta-se do presente caso a ilicitude de seus atos, nos termos do art. 23, inc. III, do Código Penal, de forma que a sua absolvição é a medida que se impõe. 2 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis”.
(TJPA, 2019.00672071-39, 200.943, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21, Publicado em 2019-02-22).

Em conclusão, por faltar prova do dolo na conduta do apelante, a sua absolvição é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso
,
para absolver o réu
Luciano Penha Martins
da prática do delito previsto no art. 129, § 9o do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021